Tribunal: TJMT
Processo: 1011859-81.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011859-81.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO AGRÁRIO DA CAPITAL (SUSCITANTE), 2 VARA CIVEL ESPECIALIZADA DE DIREITO AGRÁRIO DE CUIABA (SUSCITANTE), JUIZ DA 2ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (SUSCITADO), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENCO - COMPANHIA BRASILEIRA DE ENERGIA RENOVAVEL - CNPJ: 08.070.566/0011-73 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR PACKER - CPF: 062.861.138-27 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE LUZIA POSSIGNOLO GIRALDELI - CPF: 262.194.218-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS LOPES PRIULI - CPF: 896.716.008-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA IMOBILIÁRIA C/C NULIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO C/C RESCISÃO DE CONTRATO E INDENIZATÓRIA – DISTRIBUIÇÃO AO JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA À SEGUNDA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO AGRÁRIO DA CAPITAL – RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES, EM RAZÃO DA PRECEDÊNCIA DE AÇÃO POSSESSÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – CONFLITO PROCEDENTE.

A competência da Vara Especializada de Direito Agrário da Capital, definida em razão da matéria, é absoluta.

A reunião de ações, em razão de reconhecimento de conexão, ou continência, ou do risco de serem proferidas decisões conflitantes, não se mostra possível quando implicar a alteração da competência absoluta.

A competência da Vara Especializada em Direito Agrário da Capital, relativa às ações referentes aos imóveis situados nas demais Comarcas do Estado, está direcionada às lides que envolvam litígios coletivos pela posse de terras rurais, sendo necessário que a contenda pela posse destas esteja atrelada à relevância social do conflito. Inteligência da Resolução n. 06/2014-TP.

Se
a discussão vertida na Ação Declaratória resume-se a questões sem qualquer repercussão na questão possessória e no conflito coletivo agrário, de cunho social, não há que se admitir o declínio da competência.

RELATÓRIO

Exmo. Sr.
Des. Márcio Vidal (Relator)

Egrégia Turma,

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Direito Agrário da Capital, em face do Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, por entender que o Juízo Suscitado é o competente para processar e julgar a Ação Declaratória n. 1003385-32.2020.8.11.0041, cujos pedidos objetivam:
–
o cancelamento da Matrícula de n. 11.061, do CRI, de Alto Araguaia-MT, por estar sobreposta na área descrita na Matrícula de n. 6.444, do mesmo CRI;
–
a declaração da nulidade dos atos praticados pelo INTERMAT, no processo administrativo, que deu origem à Matrícula de n. 11.061;
–
e, ainda, a rescisão do contrato de arrendamento firmado com terceira pessoa, pactuado sobre a área da Matrícula de n. 11.061, com a consequente indenização pela utilização da área sobreposta à Matrícula de n. 6.444.

O Juízo Suscitado declinou da competência para o processamento e julgamento da referida ação pelo fato de tramitar, no Juízo Suscitante, a Ação Possessória n. 1009833-26.2017.811.0041, com a finalidade de evitar a prolação de decisões conflitantes, porque, nessa ação, discute-se o direito de posse sobre a área descrita na Matrícula de n. 6.444.

O Juízo Suscitante, por sua vez, destacou que

(...) a declaração do cancelamento da matrícula de nº 11.061 que supostamente sobrepõe área da matrícula nº 6.444 em nada influenciará no mérito da demanda possessória, uma vez que no presente caso, estamos diante de uma ação relacionada ao direito obrigacional, que visa declarar a nulidade de determinada matrícula que supostamente incide sobre a mesma área de propriedade do autor.

O Suscitante argumentou, ainda, que

(...) com a ampliação da competência, a 2ª Vara Cível – Vara especializada em direito agrário, sempre teve competência exclusiva para ações que envolvam conflitos possessórios e nunca se falou ou cogitou em conflito petitório ou referente a direito de propriedade e obrigacional, exceto no caso de conexão.

In casu
, além de não haver conexão com os autos que aqui tramitam, não haverá risco de decisões conflitantes, visto que a possível declaração de nulidade e cancelamento da matrícula de nº 11.061, não influenciará no mérito da demanda possessória, visto que nessa para ser julgada favorável ao autor, depende da comprovação do exercício de fato da posse, pouco importando a comprovação de seu domínio.

Juntou documentos.

É o relatório.

VOTO

Exmo. Sr.
Des. Márcio Vidal (Relator)

Egrégia Turma,

Como visto, o cerne da controvérsia cinge-se em saber qual o Juízo competente para processar e julgar a Ação Declaratória n. 1003385-32.2020.8.11.0041, se o Suscitante, o Juízo da Segunda Vara Especializada de Direito Agrário da Capital, ou o Suscitado, o Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia.

Denota-se dos autos que a referida Ação Declaratória foi proposta por Paulo César Packer e Cristiane Luzia Possignolo Giraldeli, em desfavor de Antônio Carlos Lopes Priuli, do Instituto de Terras do Mato Grosso – INTERMAT
–
e da empresa

Companhia Brasileira de Energia Renovável S.A. – BRENCO
–
, e tem por objeto:
–
o cancelamento da Matrícula de n. 11.061, do CRI, de Alto Araguaia-MT, por estar sobreposta, em tese, na área descrita na Matrícula de n. 6.444, do mesmo CRI;
–
a declaração da nulidade dos atos praticados pelo INTERMAT, no processo administrativo, que deu origem à Matrícula de n. 11.061; e, ainda, a rescisão do contrato de arrendamento firmado com a empresa Companhia Brasileira de Energia Renovável S.A. – BRENCO
–
, pactuado sobre a área da Matrícula de n. 11.061, com a consequente indenização pela utilização da área sobreposta à Matrícula de n. 6.444.

Distribuída essa ação, originariamente, ao Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, ora Suscitado, esse declinou da competência ao Juízo da Segunda Vara Especializada de Direito Agrário da Capital, para evitar a prolação de decisões conflitantes, em razão de tramitar, no Juízo especializado, a Ação Possessória n. 1009833-26.2017.811.0041.

A mencionada Ação Possessória, por sua vez, foi manejada por Paulo César Packer e Cristiane Luzia Possignolo Giraldeli, contra a Associação dos Trabalhadores Rurais Sem Terra da Região Sul do Estado de Mato Grosso e diversas outras pessoas, e tem, por objetivo, a reintegração de posse da Fazenda Bom Retiro, objeto da Matrícula n. 6.444, do CRI, de Alto Araguaia.

Eminentes pares,

Para melhor compreensão da controvérsia, imperioso a transcrição do artigo 1
o
, da Resolução 006/2014/TP, que estabelece a competência da Vara Especializada de Direito Agrário da Capital para:

Processar e julgar as ações que envolvam conflitos fundiários/agrários Coletivos dentro do Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 da Constituição Federal, e ações que lhe são conexas, assim como os processos que envolvam conflitos possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da competência o processo e julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários ou com eles relacionados.

Deflui-se, da normativa acima transcrita, que a competência da Vara Especializada em Direito Agrário, foi definida em razão da matéria, portanto, é absoluta.

E, como se sabe, somente a competência relativa admite a sua alteração por meio da conexão e da continência, logo, não há a modificação da competência se esta for absoluta.

Veja-se, nessa mesma linha de raciocínio, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL
–
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
–

NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
–
AUSÊNCIA
–
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE
–
SÚM. 284/STF
–
VARA DO MEIO AMBIENTE
–
PREVENÇÃO POR CONTINÊNCIA

–

VARA CÍVEL
–
COMPETÊNCIA ABSOLUTA
–
FORO DA SITUAÇÃO DA COISA
–
JULGAMENTO: CPC/73.

(...)

4. A modificação da competência é exceção à regra geral, admitida apenas quando autorizada em lei, e que, portanto, só encontra terreno fértil no campo da competência relativa, haja vista que nas hipóteses de competência absoluta o legislador fez a opção expressa de imuniza-las de qualquer modificação, sequer por força de conexidade. (...) (REsp 1687862/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018)

(...)

1. A reunião de ações, em razão de reconhecimento de conexão, não se mostra possível quando implicar alteração de competência absoluta.

2. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 928.045/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/10/2016, DJe 25/10/2016).

De outro giro, como já delineado, extrai-se que, em razão dos contornos fático-jurídicos das referidas lides, a
Ação Declaratória n. 1003385-32.2020.8.11.0041 não deveria ter sido declinada ao Juízo Suscitante, ante a ausência de conflito coletivo agrário e a ausência da conexão entre as ações, ou o risco de prolação de decisões conflitantes.

Com efeito, com a Ação Declaratória pretende-se, como já descrito, o cancelamento da matrícula de n. 11.061 do CRI de Alto Araguaia/MT, por estar, a princípio, sobreposta na área descrita na matrícula de n. 6.444, do mesmo CRI.

Além disso, na referida ação, busca-se a nulidade do procedimento administrativo, levado a efeito no INTERMAT, que culminou na referida Matrícula questionada, bem assim o cancelamento do contrato de arrendamento, firmado com a empresa Companhia Brasileira de Energia Renovável S.A. – BRENCO
–
, pactuado sobre a área da Matrícula de n. 11.061, com a consequente indenização pela

utilização da área, sobreposta à Matrícula de n. 6.444, logo, cuida-se, em boa medida, de interesse, meramente, particular.

No Processo n. 1009833-26.2017.811.0041, por sua vez, a discussão gira em torno da questão possessória, de evidente interesse coletivo e social, sem qualquer relação com a validade da Matrícula de n. 11.061, do CRI de Alto Araguaia/MT, ou da Matrícula de n. 6.444, do mesmo CRI.

Veja-se que, nessa Ação Possessória, foram indicadas, como partes requeridas, a Associação dos Trabalhadores Rurais Sem Terra da Região Sul do Estado de Mato Grosso e diversas outras pessoas, o que indica a existência de conflito coletivo fundiário, com a possibilidade da ocorrência de tensão social, característica que não se observa, como frisei, na Ação Declaratória.

Diante desse cenário, parece-me que, em razão do que estabelece o artigo 1
o
, da Resolução 006/2014/TP, que dispõe sobre a Vara Especializada de Direito Agrário da Capital, não há falar na competência deste Juízo especializado para processar e julgar a Ação Declaratória n. 1003385-32.2020.8.11.0041.

Nesse diapasão, a competência da Vara Especializada em Direito Agrário da Capital,
relativa às ações referentes aos imóveis situados nas demais Comarcas do Estado
, está direcionada às lides que envolvam litígios coletivos pela posse de terras rurais, sendo necessário que a contenda pela posse destas esteja atrelada à relevância social do conflito.

A propósito, confira-se a jurisprudência desta Corte Estadual:

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO – RESOLUÇÃO TJMT Nº 07/2008 – CONFLITO FUNDIÁRIO AGRÁRIO – REFLEXO SOCIAL – GRUPO DE ASSENTADOS – LITÍGIO COLETIVO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

A competência da Vara Especializada em Direito Agrário estende-se tão somente às lides que envolvam litígios coletivos pela posse de terras rurais, situados dentro do território mato-grossense
.

Para aferir a competência, mostra-se necessário perquirir se a relação jurídica entre as partes envolve litígio coletivo pela posse de terras rurais
.

A evidenciar a existência de litígio coletivo a justificar o deslocamento da competência para a Vara Agrária na Capital,
não basta apenas a pluralidade de partes nos polos da lide possessória, pois, independentemente da quantidade de pessoas, é necessário que a contenda pela posse da terra rural esteja atrelada à relevância social do conflito
, haja vista que a mera disputa pela posse não induz a alteração da competência
.

Demonstrado o conflito coletivo fundiário caracterizado pelo indicativo de tensão social
relevante causado pelo cumprimento de mandado de reintegração de posse em área tomada por famílias de pequenos proprietários rurais agraciados por projeto de assentamento rural, homologado pelo Incra, caracterizada está a competência da Vara Especializada Agrária para processamento e julgamento da demanda.

Recurso desprovido. (N.U 1012287-34.2019.8.11.0000, Rel. Antônia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 21/07/2021, publicado no DJE 02/08/2021).

Não bastasse, ainda que a área rural, objeto da discussão possessória, possa ser a mesma daquela prevista nas referidas matrículas, o direito possessório é distinto e autônomo de eventual direito petitório, conforme a exegese dos artigos 1.210, § 2
o
, e 1.212, ambos do Código Civil, e artigo 557, do Código de Processo Civil,
in verbis
, respectivamente:

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

(...)

§ 2
o
Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

Art. 1.212. O possuidor pode intentar a ação de esbulho, ou a de indenização, contra o terceiro, que recebeu a coisa esbulhada sabendo que o era.

Art. 557. Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa.

Parágrafo único. Não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa.

Entendo, então, que a discussão, vertida na referida Ação Declaratória n. 1003385-32.2020.8.11.0041, não trará repercussão na questão da posse coletiva do imóvel, objeto da Matrícula n. 6.444, do CRI, de Alto Araguaia, e discutida na Ação de Reintegração de Posse n. 1009833-26.2017.811.0041, de sorte que não há o risco de serem proferidas decisões conflitantes, ou contraditórias, o que não autoriza, portanto, o declínio da competência, seja em razão das matérias submetidas à competência da Vara Especializada de Direito Agrário, seja pelo fato de inexistir conexão, ou continência.

Forte nessas razões, julgo
PROCEDENTE
o presente Conflito de Competência, para declarar a competência do
Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia para processar e julgar a Ação Declaratória n. 1003385-32.2020.8.11.0041
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021